Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709535-17.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ALZIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PENDÊNCIA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. CORREÇÃO PELA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. É vedado suscitar, em recurso, matéria sobre a qual o Juízo a quo não tenha se manifestado na origem, sob pena de configurar supressão de instância, pois o órgão ad quem desempenha precipuamente o papel de revisor. 3. A modulação de efeitos do Tema 880/STJ (Resp n. 1.336.026/PE), que prevê a contagem do prazo prescricional de cinco anos para propositura do cumprimento de sentença a partir de 30/6/2017, só é aplicável se presentes os seguintes requisitos: decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973); e dependência, para o ingresso com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento de documentos pelo executado. 4. Caso o executado não tenha sido citado na origem antes da sentença, mas tenha sido intimado para se manifestar quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, bem como para apresentar contrarrazões à apelação do exequente, torna-se cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Não é possível aplicar a SELIC para fins de correção monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios, pois o índice engloba não só a correção monetária, mas também juros. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a este dispositivo; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva, uma vez que os exequentes optaram pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduzem que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; d) artigo 85, § 8o, do CPC, ressaltando ser possível a fixação de honorários por equidade nas causas que versem sobre matéria exclusivamente de direito. No aspecto, pedem o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.255 do STF; e) artigos 3o, I e IV, 5, caput, XXXV, LXXIV e 37, caput; todos da Constituição Federal, defendendo que a aplicação indiscriminada da tese fixada no julgamento do Tema 1.076/STJ pode eventualmente violar os valores e princípios constitucionais, tais como a razoabilidade, a proporcionalidade, o devido processo legal, a ampla defesa e a inafastabilidade da jurisdição; Argumentam, ainda, que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a parte recorrente assevera afronta aos artigos 1022 do Código de Processo Civil, 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pedem a concessão de gratuidade de justiça; subsidiariamente ao pedido de apreciação equitativa, que o percentual dos honorários sucumbenciais seja fixado no mínimo legal, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 59298298 e ID 59300874). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a fixação de honorários recursais (ID 62634542 e ID 62634543). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os preparos são dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, quanto à negativa de vigência aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e inciso LXXIV, e 37, caput, todos da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, o apelo extraordinário não merece trânsito no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 59298298 e ID 59300874). Por fim, em relação ao pedido dos recorrentes, de fixação de honorários no mínimo legal, e do recorrido, de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015